Tribunal: CARF
Processo: 10980.004641/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004641/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.281 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de lançamento de RS 629.217,07 de multa de 150%, exigida
isoladamente, por meio do auto de infração de fls. 156/161, consoante descrição dos
fatos c enquadramento legal de fl. 160, demonstrativos de apuração de fls. 156/157 e
Termo de Verificação da Ação Fiscal, de fls. 152/155.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autuação refere-se à multa isolada aplicada
em face de Declarações de Compensação consideradas não homologadas no PAF n°
10980.007966/2008-09, c de Declarações de Compensação consideradas não declaradas
no PAF 10980.007967/2008-45, tendo em vista a utilização de créditos decorrentes^^
de decisão judicial não transitada em julgado, conforme cópia dos despachos
decisórios^^ exarados nos competentes processos, anexadas às fls. 91/122. Entendeu a
autoridade administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao promover tais
compensações, já que estaria legalmcnte impedida de compensar débitos com créditos
que estariam sujeitos a uma discussão judicial não transitada em julgado. Com efeito,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004641/2009-47
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

foi aplicada a multa prevista no art. 18, § 4o, II, da Lei n.° 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei n° 11.051/04, c/c os art. 71 a 73 da Lei n.° 4.502, de 1964.
Consta, ainda, a informação de que foi formalizado o Processo de Representação Fiscal
para fins penais para o presente caso.
Cientificada do auto de infração em maio de 2009 (AR, fl. 163), a interessada, por
intermédio da procuradora habilitada (doc. fl. 176), apresentou a impugnação de fls.
166/175, cujo teor será a seguir sintetizado.
Em preliminar, alega que a exigência referente aos meses de 01/2004, 02/2004, 03/2004
e 04/2004, deve ser cancelada, por força da decadência, pois, quando da ciência do
presente auto de infração, ocorrida em 14/05/2009, já havia, nos termos do artigo 150, §
4o, do CTN, decorrido o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário.
No mérito, entende que a conduta da empresa não pode ser considerada dolosa nem
fraudulenta, eis que ausente o elemento caracterizador do dolo, qual seja, a intenção de
estar realizando conduta reprovável. Diz que suas compensações foram efetuadas
apenas quando foi deferido o seu pedido junto ao TRF da 4o Região, o que em momento
algum caracteriza a intenção dolosa ou fraudulenta tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme disposto no art. 72 da Lei n°
4.502/64. Argumenta que a suposição da fiscalização a respeito de que o procedimento
de compensação adotado decorreu de ato propositado, com intuito fraudulento, é
insuficiente para aplicação da multa isolada qualificada, cuja incidência somente é
possível quando factualmente constatadas as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.
Neste sentido, cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais..
Aduz, ainda, que a penalidade aplicada, com base nos casos previstos nos art. 71 a 73 da
Lei n° 4.502/64, foi expressamente revogada pela Lei n° 11.488/07. Portanto, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c” do CTN. deve
ser cancelada a multa isolada, quer seja pela ausência de intenção fraudulenta, quer seja
pelo fato de que tal penalidade já foi revogada. Alternativamente, solicita redução da
multa aplicada, em virtude da inexistência de conduta dolosa e fraudulenta no
procedimento da empresa.
Em 05 de agosto de 2009, através do Acórdão n° 06-23.268, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curirtiba/PR, por unanimidade de votos, considerou
procedente em parte o presente lançamento, para cancelar, por força da decadência, o lançamento
de R$ 214.949,68, referente aos períodos de apuração 12/93 a 04/1994, e reduzir a penalidade
aplicada, de 150% para 75% dos valores compensados indevidamente, mantendo, assim, o
lançamento de R$ 207.133,70 de multa de ofício isolada.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 26 de agosto de 2009, às e-folhas 200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2009, e-
folhas 201 à 208.
Foi alegado:
DO DIREITO - Dos pagamentos efetuados;
Do procedimento adotado pela contribuinte;
- DOS PEDIDOS
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

Ex positís, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
receber e acatar integralmente o presente Recurso Voluntário, no sentido de cancelar
integralmente a multa ora exigida, pelos fatos e motivos expostos, por ser medida de justiça.
Ad cautelam, não sendo este o entendimento, requer-se o cancelamento da multa
correspondente as competências já quitadas pela Recorrente (agosto, novembro, dezembro/04 e
janeiro/05); conforme demonstram as cópias dos Darf's que seguem anexas, eis que realizadas
antes mesmo da lavratura do presente auto de infração, sendo totalmente indevidas, bem como a
reconsideração do percentual (75%) aplicado nas demais competências, reduzindo-o para 30%,
conforme entendimento já manifestado pelos tribunais superiores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via
Aviso de Recebimento, em 26 de agosto de 2009, às e-folhas 200.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 24 de setembro de 2009, e-
folhas 201 à 208.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
DO DIREITO - Dos pagamentos efetuados;
DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONTRIBUINTE - Observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para reconsideração do percentual da multa
aplicado 75%, reduzindo-o para 30%.
Passa-se à análise.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a autuação refere-se à multa isolada
aplicada em face de Declarações de Compensação consideradas não homologadas no PAF n°
10980.007966/2008-09, e de Declarações de Compensação consideradas não declaradas no PAF
10980.007967/2008-45, tendo em vista a utilização de créditos decorrentes de decisão judicial
não transitada em julgado, conforme cópia dos despachos decisórios exarados nos competentes
processos, anexadas às fls. 91/122.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004641/2009-47

Entendeu a autoridade administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao
promover tais compensações, já que estaria legalmente impedida de compensar débitos com
créditos que ainda estariam sujeitos a uma discussão judicial não transitada em julgado. Com
efeito, foi aplicada a multa prevista no art. 18, § 4o, II, da Lei n.° 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei n° 11.051/04, c/c os art. 71 a 73 da Lei n.° 4.502, de 1964.
Para o adequado deslinde da lide, resolve-se baixar os autos em Resolução para
que a autoridade preparadora informe o atual posicionamento dos seguintes processos:
 10980.007966/2008-09; e
 10980.007967/2008-45.
Solicita-se também à autoridade preparadora que junte cópias dos referidos
processos.
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital